Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724397-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por GIOM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS LTDA (ID 17908426) em face de decisão por mim proferida, em sede de antecipação de tutela em recurso de agravo de instrumento. Em apertada síntese, diz a recorrente que a decisão incorreu em erro material ao afirmar que o imóvel apresentado como substituição do bem dado anteriormente, pertencia a terceiros e não apresentava autorização dos proprietários para ser objeto de dação de garantia de dívida de terceiro e também em omissão em relação aos documentos referidos. No entanto, tais autorizações foram devidamente juntada aos autos do agravo de instrumento. Alfim, pede o acolhimento do recurso aclaratório com a reforma da decisão impugnada. Decido. De fato, há documentos nos autos que representam autorização dos proprietários do imóvel localizado no SB/Sul, Quadra 01, Lotes 20/23, Bloco C, Sobreloja 15, Edifício Financial Center Parking. Vale lembrar que, na decisão recorrida, ao reproduzir parte da decisão de primeira instância, afirmei que: “(...)É que, de acordo com o juízo monocrático, o imóvel oferecido em substituição à garantia anterior, pertence a diversos proprietários. No entanto, a empresa executada, ora agravada, não juntou aos autos nenhuma manifestação dos referidos proprietários anuindo com a dação do imóvel em garantia ao pagamento do débito em questão. (...)”. No entanto, essa afirmação contida na decisão, não é o fundamento principal do decisum. Trata-se de uma informação reproduzida aqui na segunda instância, mas que faz parte da decisão do juiz de primeiro grau. Quanto ao pedido central veiculado no agravo de instrumento, no sentido de que seja substituído o bem dado em garantia da dívida, para que a recorrente possa receber CND – Certidão Negativa de Débito, importa destacar que, de acordo com o previsto no art. 797, CPC, a execução realiza-se no interesse do exequente. Portanto, a substituição do bem dado em garantia à execução depende de expressa concordância do exequente, salvo, evidentemente, se a negativa representar abuso de direito. O que não se verifica no caso em análise. Na espécie, o exequente, não concordou com a substituição requerida e apresentou seus motivos. Nesse sentido, precedentes desta Corte. “(...) 4. A substituição da penhora depende da concordância do credor, conforme determina o art. 847, § 4o, do CPC. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1255755, 07044533020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É dizer, não existe direito subjetivo do devedor em substituir o bem dado em garantia da dívida. Inexiste, dessa forma, os alegados vícios na decisão impugnada. Diante desses argumentos, conheço do recurso de Embargos de Declaração opostos por GIOM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOVEIS LTDA, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator